Tribunal: TJSP
Processo: 0004464-60.2005.8.26.0659
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Execução fiscal ISS. A sentença julgou a execução extinta ao reconhecer a materialização do fenômeno prescricional intercorrente e deve ser mantida. A ação fora ajuizada tempestivamente, contudo, passada mais de uma década a municipalidade exequente não logrou materializar a citação da parte executada, vez que não conseguiu localizar o endereço do executado. Anote-se, outrossim, não

Ementa:
Apelação. Execução fiscal ISS. A sentença julgou a execução extinta ao reconhecer a materialização do fenômeno prescricional intercorrente e deve ser mantida. A ação fora ajuizada tempestivamente, contudo, passada mais de uma década a municipalidade exequente não logrou materializar a citação da parte executada, vez que não conseguiu localizar o endereço do executado. Anote-se, outrossim, não ser absoluto o princípio do impulso oficial. Cabia, pois, ao município exequente diligenciar de forma producente em busca da satisfação de seu crédito. Nesse cenário, o atuar processual da municipalidade não se mostrou exitoso no que tange à efetiva promoção de atos minimamente proveitosos à satisfação creditícia almejada, de modo especial, a localização da parte executada. Por conseguinte, a atuação fazendária fora decisiva à materialização do fenômeno prescricional, de modo que não há ensejo à incidência da Súmula 106 do STJ. Nega-se provimento ao recurso.